Tribunal: TJBA
Processo: 8025103-47.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8025103-47.2026.8.05.0000 – Comarca de Belmonte/BA Impetrante: Brunay Seippel Cordeiro Paciente: Carolaine Santana de Jesus Advogada: Dra. Brunay Seippel Cordeiro (OAB/BA 77.018) Impetrado: Juiz de Direito da Vara de Criminal da Comarca de Belmonte/BA Processo de 1º Grau: 8001112-07.2025.8.05.0023 Procuradora de Justiça: Dra. Edna Sara Moraes Dias de Cerqueira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO (ARTS. 33, CAPUT, E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 2º DA LEI 12.850/2013 C/C ART. 1º DA LEI 9.613/1998). OPERAÇÃO COLMEIA. ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PREMATURO DAS PENAS E DO REGIME PRISIONAL A SEREM APLICADOS EVENTUALMENTE NO CASO CONCRETO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS PORTADOR DE DIABETES. INALBERGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I – Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Brunay Seippel Cordeiro (OAB/BA 77.018), em favor de Carolaine Santana de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA. II – Extrai-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em 17/12/2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, art. 2° da Lei n° 12.850/13 e art. 1° da Lei n° 9.613/98. III – Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 103386417), a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a violação ao princípio da homogeneidade e a favorabilidade das condições pessoais. Pugna, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, aduzindo que a paciente é genitora e única responsável pela subsistência de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, a qual é portadora de Diabetes Mellitus tipo 1. IV – Informes judiciais de ID. 107594122, noticiam, in verbis: [...] Em atenção ao requerimento expedido nos autos Habeas Corpus nº 8025103-47.2026.8.05.0000, em que é impetrante BRUNAY SEIPPEL CORDEIRO, em favor do paciente CAROLAINE SANTANA DE JESUS, presto as seguintes informações acerca do andamento da Ação Penal nº 8001112-07.2025.8.05.0023. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a existência de organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas, nesta comarca, e cuja autuação culminou com a deflagração da “Operação Colmeia”. A operação teve como objetivo, dentre outros, identificar integrantes da organização criminosa liderada, em tese, por PEDRO AUGUSTO DE SANTANA RAMOS. Consta do relatório policial que Pedro Santana Ramos, vulgo "Pedroca”, utiliza diversos números de terminais telefônicos de dentro do presídio para manter contato via aplicativo de bate-papo (WhatsApp) com sua companheira, CAROLAINE SANTANA DE JESUS, que, embora tenha conhecimento de que as atividades praticadas pelo seu companheiro são de natureza criminosa, colabora com essas ilicitudes ao utilizar sua conta bancária para recebimento e envio de transferências de valores provenientes das atividades ilícitas. Verificou-se, por meio de mensagens, que Pedroca/3P atua no gerenciamento da distribuição de armamentos entre membros do seu grupo com o intuito de eliminar integrantes de facção rival, fato que demonstra a agressividade das atividades praticadas pela suposta organização criminosa. A autoridade policial relatou o expediente e formulou pedido de bloqueio de bens e valores, bem como manutenção e decretação de prisão preventiva em desfavor de diversas pessoas, dentre elas a paciente, já que as investigações relevaram sua atuação na logística de transporte de drogas e armas, com organização para evitar abordagem policial, evidenciando não só ciência, mas adesão ao esquema criminoso. Em decisão datada de 17 de dezembro de 2025 fora decretada a prisão preventiva dos investigados, bem como autorizado o bloqueio de ativos financeiros em contas de suas titularidades. Em 04 de fevereiro de 2026 foi realizada a audiência de custódia, ocasião em que não se verificou ilegalidade na prisão. Em 20 de fevereiro de 2026 o Ministério Público ofereceu denúncia em face da paciente e dos outros corréus, nos autos nº 8000222-34.2026.8.05.0023, imputando à denunciada a conduta típica do art. 2º da Lei 12.850/2013. Após encaminhamento dos autos a este magistrado, foi dado andamento ao feito, mediante o recebimento da denúncia por todos os seus termos, em 19 de março de 2026, aguardando os autos a apresentação de defesa pelos acusados. Sendo estas as informações que me cabiam apresentar, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos posteriores. Colho a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração [...]. V – De proêmio, quanto às alegativas de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e favorabilidade das circunstâncias judiciais, estas não merecem guarida. Transcreve-se trecho do decreto constritor (ID. 103388321): [...] 1. Da materialidade e indicios de autoria A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada nos autos, por meio de: Apreensão de substancias entorpecentes (maconha e cocaina), em poder de investigados e em celas prisionais; Analise forense de aparelhos celulares apreendidos, com identificação de fotografias de drogas, transcrições de áudios, comprovantes bancarios e dialogos que evidenciam a operacionalização do trafico e circulação de valores ilicitos; Depoimentos confessionais e colaborativos de investigados, apontando a existência de hierarquia, divisão de tarefas e emprego de violência na manutenção das criminosas; Documentação bancaria revelando movimentações incompativeis com a renda declarada dos alvos, pulverização de valores e utilização de terceiros como “laranjas”. Indicios de autoria robustos recaem sobre todos os investigados, conforme a seguir: Pedro Augusto de Santana Ramos (“Pedroca”): Apontado como lider da organização, mesmo custodiado em regime fechado, mantinha comando sobre as operações, inclusive determinando ordens para invasões territoriais, distribuição de armas e coordenação de fluxo de drogas e valores, valendo-se de aparelhos celulares ilícitos no cárcere. Carolaine Santana de Jesus: Companheira de “Pedroca”, demonstrou participação ativa ao disponibilizar sua conta bancária para recebimento e envio de valores ilícitos, bem como no armazenamento e pesagem de entorpecentes, conforme evidenciado em mensagens de texto e imagens trocadas via aplicativos. Jhonatan Santos da Silva ("Jhony") e Carine dos Santos Ramos: Atuam na logística de transporte de drogas e armas, com organização para evitar abordagem policial, evidenciando não só ciência, mas adesão ao esquema criminoso. Viomar Santos de Jesus: Integrante responsável pela distribuição de armamentos, com participação em atos de violência para manutenção do domínio da facção. Gustavo Vieira de Souza (“Netinho”) e Dilson Mendes de Castro: Confessaram participação na distribuição de drogas, além de colaboração em atos violentos (“corretivos”), demonstrando subordinação à hierarquia criminosa. José Carlos de Jesus da Silva (“Coroa”): Apontado como responsável pela distribuição local de drogas, não foi localizado, havendo indícios da continuidade da atividade ilícita. Demais integrantes mencionados nos relatórios, igualmente vinculados por provas testemunhais, materiais e documentais, cada qual com papel definido na engrenagem delitiva. 2. Da necessidade da prisão preventiva A decretação e manutenção da prisão preventiva dos investigados revela-se imperiosa diante dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. a) Garantia da ordem pública A gravidade concreta das condutas investigadas, com comprovada atuação estruturada e hierarquizada, demonstra risco elevado de reiteração delitiva. A própria manutenção do comando operacional da organização desde o interior do presídio, por parte de Pedro Augusto, evidencia a insuficiência de medidas cautelares diversas. b) Conveniência da instrução criminal A permanência dos investigados em liberdade representa risco de intimidação de testemunhas e destruição de provas, dada a comprovada atuação violenta do grupo e a existência de mecanismos de comunicação clandestina entre faccionados. c) Assegurar a aplicação da lei penal A fuga e o paradeiro incerto de alguns investigados, bem como a comprovada tentativa de ocultação patrimonial por meio de “laranjas”, impõem a custodia cautelar para garantir eventual execução penal e ressarcimento dos danos provocados. d) Requisitos objetivos Os delitos imputados tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06), organização criminosa (Lei 12.850/13) e lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98) - possuem pena máxima superior a quatro anos, atendendo ao art. 313, 1, do CPP [...]. (grifos acrescidos). VI – In casu, verifica-se que o Juiz a quo apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, notadamente pela apreensão de drogas, análise de aparelhos celulares, movimentações bancárias e depoimentos colhidos na investigação. Em relação a Carolaine, consta-se que ela exercia função essencial na engrenagem delitiva, disponibilizando sua conta bancária para o recebimento e a circulação de valores provenientes do tráfico, além de participar do armazenamento e da pesagem de entorpecentes, circunstâncias corroboradas por mensagens e imagens obtidas nos celulares apreendidos. VII – A custódia cautelar foi considerada necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da estrutura hierarquizada da organização e do risco de reiteração criminosa evidenciado pela continuidade das atividades ilícitas; para a conveniência da instrução criminal, em razão do potencial de intimidação de testemunhas e de interferência na produção probatória por integrantes do grupo; e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando os indícios de ocultação patrimonial mediante utilização de terceiros e a dificuldade de localização de alguns corréus. VIII – Nessa esteira, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, resta incabível a substituição da constrição cautelar por medidas alternativas à prisão quando aquela se revela imprescindível para obstar a continuidade da atividade delitiva da organização criminosa, especialmente em delitos envolvendo vultosa movimentação financeira, como na hipótese vertente. (RHC 148.872/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021). (AgRg no HC 644.646/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021). IX – Ademais, a quantidade, a natureza especialmente deletéria e a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva, sendo irrelevantes eventuais circunstâncias pessoais favoráveis. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 803.996/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). (STJ, HC 617.263/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020). X – Portanto, vê-se que o MM. Juízo de primeiro grau cuidou de demonstrar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida extrema. No que tange à alegativa da violação do princípio da homogeneidade, esta não merece acolhimento. Não é possível, em sede de habeas corpus, o reconhecimento de ofensa ao postulado tendo com base apenas em hipotética pena a ser aplicada em caso de condenação e o respectivo regime prisional, haja vista que tal análise demanda uma incursão exauriente nas circunstâncias do caso, inviável em sede mandamental, além de configurar indevida antecipação de juízo condenatório. (STJ - HC: 931263 GO 2024/0268579-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024). (TJ-BA - Habeas Corpus: 80229716120198050000, Relator.: ARACY LIMA BORGES, Data de Julgamento: 19/11/2019, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 20/11/2019). XI – Por fim, não prospera a alegação defensiva de que a paciente faria jus à prisão domiciliar humanitária em razão de possuir filho menor de 12 anos portador de Diabetes Mellitus Tipo 1. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a concessão da referida benesse exige demonstração concreta e inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados maternos especiais para o filho portador de deficiência ou doença grave, não bastando a mera condição de mãe de criança menor ou a existência de enfermidade. Nesse sentido, a Sexta Turma assentou que o princípio da proteção integral da criança não opera de forma automática a revogar a prisão preventiva da genitora, sendo indispensável a comprovação efetiva de que a ausência dela acarreta situação de vulnerabilidade insuperável ao menor (AgRg no HC 1.035.233/PR, Informativo 878). XII – No caso concreto, a defesa se limita a afirmar genericamente que o infante é portador de Diabetes Mellitus Tipo 1 e que a paciente seria a única responsável por seus cuidados, sem, contudo, apresentar elementos objetivos aptos a corroborar tais alegações. Não há prova de que a enfermidade esteja em situação de agravamento, de que o menor necessite de assistência permanente e exclusiva da mãe ou de que os cuidados exigidos não possam ser prestados por outros familiares ou responsáveis. A condição indicada, embora demande acompanhamento contínuo e administração de insulina, não implica, por si só, a conclusão automática de dependência exclusiva da figura materna, exigindo-se demonstração específica da imprescindibilidade, o que não ocorreu na espécie. XIII – Ademais, inexiste documentação idônea apta a comprovar que a paciente é a única pessoa capaz de prestar assistência ao menor. A própria peça defensiva menciona que a requerente é casada, circunstância que, em princípio, evidencia a existência de outro genitor ou núcleo familiar apto a auxiliar nos cuidados da criança. Tampouco foram juntados documentos demonstrando ausência, incapacidade, falecimento ou impossibilidade de atuação do pai ou de outros familiares próximos. A mera autodeclaração de exclusividade dos cuidados, assim, não se reveste da força probatória necessária para afastar a prisão preventiva regularmente decretada para a tutela da ordem pública e aplicação da lei penal. XIV – Cumpre observar, ainda, que os documentos acostados pela impetração sequer permitem aferir, de forma detalhada, a alegada situação de vulnerabilidade excepcional do menor, limitando-se à referência à existência de laudo médico relacionado ao filho da paciente, sem elementos que demonstrem a dependência exclusiva da presença materna ou agravamento concreto decorrente da custódia cautelar. O documento não descreve qualquer intercorrência aguda, internação recente, agravamento clínico, risco iminente de morte ou circunstância extraordinária que demonstre a indispensabilidade da presença física da paciente. Ao contrário, o próprio relatório médico informa que a profissional "acompanha a paciente desde 2023, em consultas regulares", encontrando-se submetido a tratamento especializado contínuo e monitorado. XV – Da mesma forma, inexiste indicação médica no sentido de que a ausência da genitora inviabilize o tratamento ou comprometa a saúde da criança. O laudo limita-se a descrever a doença, suas características, os medicamentos utilizados e a necessidade de acompanhamento médico regular, sem consignar que a paciente seja a única pessoa apta a administrar a insulinoterapia, operar os dispositivos de monitoramento ou acompanhar o menor nas consultas. Não há declaração do profissional de saúde afirmando que os cuidados devam ser prestados exclusivamente pela mãe, tampouco que a substituição desta por outro responsável acarretaria risco à vida ou à integridade física da criança. XVI – Destarte, o conjunto documental comprova a existência da enfermidade, mas não a imprescindibilidade da presença materna, nem demonstra quadro clínico excepcional ou descompensado capaz de enquadrar a hipótese na orientação restritiva adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prisão domiciliar humanitária exige prova concreta da vulnerabilidade específica da criança e da indispensabilidade dos cuidados prestados pessoalmente pela genitora. XVII – Não foi outra a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça (ID. 107788345): [...] Não cabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando elas forem insuficientes para acautelar a ordem pública ante a gravidade concreta do delito ou risco de reiteração delitiva. [...] Soma-se a isso o contexto indicativo de ação delituosa estruturada, evidenciado pelo conjunto probatório apresentado, que individualiza a conduta extremamente organizada da ORCRIM - organização Criminosa, havendo, atuação direta da Paciente com o desenvolvimento das atividades ilícitas, o que revela risco concreto de reiteração criminosa. Tais elementos configuram situação excepcional, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, apta a afastar a concessão da prisão domiciliar, ainda que a Paciente ostente a condição de mãe de criança menor, por demonstrar a inadequação da medida e a necessidade de preservação da ordem pública e da proteção integral da própria menor exposta ao ambiente ilícito [...]. XVIII – Dessa forma, ausente prova robusta da imprescindibilidade dos cuidados maternos e inexistindo demonstração de que a paciente seja a única responsável pelo infante, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, especialmente quando presentes fundamentos cautelares concretos relacionados à gravidade da atuação atribuída à investigada no âmbito de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais. Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via estreita do habeas corpus. XIX – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XX – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8025103-47.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Belmonte/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Brunay Seippel Cordeiro (OAB/BA 77.018), como paciente, Carolaine Santana de Jesus, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.